Tribunal: TJDFT
Processo: 0700150-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700150-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO GUIDO JORDAO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ciente da decisão de ID 33856866, pela qual foi provido o recurso ordinário interposto pelo impetrante. Comunique-se a autoridade coatora para que observe o que ali restou decidido. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora